Tribunal: STF
Processo: RE 1559541
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado na parte que interessa:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RE 574.706. AÇÃO AJUIZADA APÓS 15.3.2017. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



    (...)



    6. Destaque-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à possibilidade de utilização da ação mandamental com o escopo de obter declaração do direito à compensação do indébito recolhido nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração. Além disso, ao interpretar a abrangência da Súmula 461, admite a utilização da sentença do mandamus como título judicial para solicitar a restituição do indébito por meio de precatório. 



    7. Na opção pela compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos, deverá realizá-la somente após o trânsito em julgado da ação, em conformidade com o artigo 170-A do Código Tributário Nacional e observadas as disposições do artigo 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data em que a ação foi ajuizada. Ressalve-se que o contribuinte tem o direito de realizar a compensação de acordo com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP), competindo ao Fisco realizar a análise e requerer a documentação necessária para apuração do valor do ICMS a ser excluído, em conformidade com a legislação aplicável, observadas as ressalvas do art. 26-A da Lei nº 11.457/07. 



    8. (...) 



    9. Apelação e remessa oficial não providas.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 66), foram rejeitados (Doc. 78).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 90), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO alega violação ao art. 5º, LXIX, da CF/1988 e às Súmulas 269 e 271 do STF, uma vez que o acórdão recorrido autorizou a restituição por precatório relativamente a períodos anteriores à impetração do Mandado de Segurança. 



    Aduz que, “tratando-se de indébitos tributários com datas de recolhimento anteriores à impetração, os valores pretéritos devem ser cobrados em ação própria, conforme entendimento jurisprudencial consolidado nas súmulas supramencionadas” (Doc. 90, fl. 13).



    Destaca que no julgamento do RE 889173-RG (Tema 831), o STF decidiu “pela obrigatoriedade do pagamento, mediante regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública, entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva” (Doc. 90, fl. 12).



    Realça que “embora o mandado de segurança seja ação adequada para a declaração do direito à compensação (Súmula n.º 213 do Superior Tribunal de Justiça), não pode ser manejado como substitutivo da ação de cobrança e é inapto a produzir efeitos patrimoniais em relação ao período anterior ao de sua impetração. Por isto, apesar de ser cabível o reconhecimento judicial de indébitos por intermédio do mandado de segurança, nele não se pode postular a repetição de indébito por restituição “in pecúnia” mediante RPV ou precatório” (Doc. 90, fl. 13). 



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido (Doc. 97).



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia posta a exame, cinge-se em saber se é possível a restituição, nos autos do mandado de segurança, de valores pretéritos à impetração.



    Sobre o tema, o acórdão recorrido assim decidiu a controvérsia (Doc. 56, fl. 4):



    “(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à possibilidade de utilização da ação mandamental com o escopo de obter declaração do direito à compensação do indébito recolhido nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração. Além disso, ao interpretar a abrangência da Súmula 461, admite a utilização da sentença do mandamus como título judicial para solicitar a restituição do indébito por meio de precatório.



    (...)



    Nessa senda, trago à colação os recentes julgados do e. Supremo Tribunal Federal, no tocante à obrigatoriedade de observância do regime de precatório para a restituição do indébito tributário reconhecido judicialmente, inclusive em sede de mandado de segurança, in verbis: (...).



    Por força das Súmulas 269 e 271 do STF, cabe a devolução por precatório apenas de valores a contar da propositura do mandamus.



    Nessa linha, precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR – PAT. LEI Nº 6.321/76. APLICAÇÃO AO ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL. CSLL. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 636/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADIMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO AOS VALORES DEVIDOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. 



    1. A jurisprudência desta CORTE, consolidada na Súmula 636/STF, é firme no sentido de que: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    2. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido quanto ao mérito da causa, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, além de demandar o reexame das provas, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de ser possível a restituição do indébito tributário reconhecido em sede de Mandado de Segurança por meio de precatório. 



    4. Por força das Súmulas 269 e 271 do STF, cabe a devolução apenas de valores a contar da propositura do mandamus, o qual não é ação de cobrança. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1331725-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 31/3/2025)



    “EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário. Valores pretéritos, anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do art. 1.029, § 3º, do CPC. 



    1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF. 



    2. O § 3º do art. 1.029 do Código de Processo Civil permite a superação de vícios formais para o conhecimento de recurso, em atenção à primazia do julgamento de mérito e à logicidade do sistema de precedentes vinculantes e de orientações jurisprudenciais. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo regimental não provido.” (RE 1516899 ED-AgR / SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2024)



    No caso concreto, ao decidir que é possível a restituição por precatório de períodos pretéritos à impetração do Mandado de Segurança, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer o direito de restituição via precatório apenas dos valores devidos a contar da impetração do mandado de segurança. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente